Tribunal: TJSP
Processo: 1052457-90.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão suscitada – Inexistência de qualquer vício – Descabido o arbitramento de verba honorária pelo Tribunal na hipótese de ausência de fixação em primeira instância ou, ao menos a omissão do julgador (art. 85, §§ 1o e 11, CPC/15) – Precedentes – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052457-90.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
2008
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A
e
REALESIS
BRASÍLIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, são embargados FUNDIÁGUA -FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e USINA INVEST MALLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No
: 38.823 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1052457-90.2017.8.26.0000/50000
EBTE.
: 2008 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
EBDO.
: FUNDIÁGUA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
RECURSO Embargos de declaração Omissão suscitada
Inexistência de qualquer vício Descabido o arbitramento de
verba honorária pelo Tribunal na hipótese de ausência de
fixação em primeira instância ou, ao menos a omissão do
julgador (art. 85, §§ 1o e 11, CPC/15)
Precedentes

Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos
de
declaração
opostos
por
2008
Empreendimentos
Imobiliários S/A, dirigidos ao v. aresto em fl. 288-294 que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
autora.
Parcialmente inconformada, a embargante sustenta que o
v. acórdão é omisso, pois deixou de apreciar pedido de condenação da
embargada ao pagamento de honorários advocatícios (fl. 1-4 do incidente anexo
aos autos digitais).
A embargada manifestou-se pela rejeição do recurso (fl.
7-10 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Não há na decisão recorrida a alegada omissão, tendo em
vista a impertinência do arbitramento de verba sucumbencial no caso concreto.
Dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil sobre a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal (grifo
nosso):
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1 São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
[..]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o , sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Depreende-se do texto legal que, na hipótese de recursos
interpostos pelas partes, os honorários são devidos de forma cumulativa,
cabendo ao tribunal apenas a majoração de quantia anteriormente fixada.
É imprescindível, portanto, a condenação ao pagamento de
verba sucumbencial em primeira instância ou, ao menos, a omissão do juiz
singular.
Na presente demanda, não houve arbitramento de
honorários advocatícios em favor da parte vencedora na sentença que indeferiu
a petição inicial de ação cautelar incidental sem resolução de mérito (fl.
179-180).
O interessado, por sua vez, deixou de impugnar referida
omissão por meio do recurso adequado.
Destarte, não cabe a este E. Tribunal proceder à fixação ou
majoração da verba sucumbencial em grau recursal.
Há precedente do E. Superior Tribunal de Justiça neste
sentido (grifo nosso):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no
§ 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal:
deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma
do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de
Declaração no 2073629-46.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 4
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC'; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 .
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba. II - A título
exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como
critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos
limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na
origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a
quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o),
é interessante que sua majoração observe o PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos
de
Declaração
no
2073629-46.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5 mesmo método; se,
por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com
base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é
interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do
percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser
observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um
ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais
haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052457-90.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
Documento: 69685478 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado
- DJe: 08/05/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido. (...)
(EDcl no Ag Int no REsp 1.573.573/RJ. Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017)
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR